Tribunal: TJDFT
Processo: 0752418-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752418-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: ICARO REIS MONTEIRO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado Fábio da Silva Sousa Costa contra decisão do Juízo da 1a Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (autos n. 0701393-38.2023.8.07.0002, id 257947133) que, no Cumprimento de sentença, declarou preclusa a oportunidade para discussão de provas produzidas em relação ao processo de conhecimento, advertindo o agravante de que novas manifestações de mesma natureza serão apenadas a título de litigância de má-fé. Nas razões recursais, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal. Determinei, em observância aos artigos 9o, 10, 99, §§ 2o e 7o, todos do CPC, as juntadas de documentos para demonstrar sua condição de hipossuficiência (id 79094988). Ao se manifestar, acostou declaração de hipossuficiência (id 79354273); extrato do banco Bradesco S.A, período de 01/09/2025 a 10/12/2025 (id 79354275); extrato de conta corrente do Banco do Brasil S.A, comprovando movimentações de 01 a 10/12/2025 (id 79354274); além dos contracheques indicando receber o valor Bruto de aproximadamente R$ 10.137,59 (dez mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme constam nos comprovante de rendimentos dos meses de agosto até outubro de 2025 (ids 79354276, 79354277 e 79354278). Reiterou o pedido do benefício pleiteado (id 79354272). Decido. Cinge-se a controvérsia à análise se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, estabelece como direito e garantia fundamental a assistência jurídica integral e gratuita, assegurada pelo Estado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, há a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se existirem nos autos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão. De modo que, apesar da presunção de insuficiência de recursos, cabe à parte interessada o ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente quando o Juiz determina a comprovação do preenchimento dos requisitos inerentes ao benefício da gratuidade de justiça. É certo que para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário demonstrar situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência e de sua família. Nesse cenário, mister destacar que a ordem para comprovar hipossuficiência determinada no despacho (id 79094988) foi objetiva no desiderato de o agravante carrear aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. Não obstante, não cumpriu a integralidade da ordem conforme suas determinações, porquanto deixou de apresentar seus extratos bancários dos últimos três meses nem carreou ao processo as suas últimas declarações de renda. Em que pese a apresentação de declaração de hipossuficiência e de extratos bancários apresentados, nota-se que o extrato bancário do Banco do Brasil S.A indicou somente o período de 01 até 10/12/2025. De toda sorte, os documentos juntados não são fidedignos a amparar sua pretensão, visto que, embora o agravante tenha comprovado possuir passivos financeiros, não provou a ausência de patrimônio e a falta de recursos. Deve-se ressaltar que o agravante, além de advogado militante, exerce cargo federal de analista técnico administrativo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, possuindo renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, de acordo com os documentos apresentados. Não se pode olvidar que a benesse pleiteada é reservada aos que de fato necessitam. Portanto, ante a omissão para comprovar sua hipossuficiência, aliada à ausência de verossimilhança de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, concluo que o pedido do benefício da gratuidade de justiça não se sustenta, em face da falta de seus requisitos legais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 15 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital